Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-15.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para conduzir no trânsito,

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para conduzir no trânsito, não pode a Resolução 168/2004 desse Órgão restringir o direito do autor, ainda mais quando não há previsão legal acerca de limite de prazo para o procedimento de obtenção da carteira nacional de habilitação, e a legislação de trânsito fixar o prazo de cinco anos para a renovação do exame de aptidão física e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).

Provimento da apelação.